Tribunal: TJES
Processo: 0002302-37.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002302-37.2023.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002302-37.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
121, §2°, INCISO
S

I,
III
E I
V, DO CÓDIGO PENAL
,
E ARTIGO 244-B, § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
-
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002302-37.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, também pela negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo cadavérico de fls. 136.

Ouvido em juízo, às fls. 205, o policial civil Marco Antônio de Souza narrou com riqueza de detalhes a conduta criminosa atribuída ao pronunciado, vejamos:

“
Que conhece os réus Willyan,
Y
ure e Christian pelo envolvimento com tráfico de drogas; que, durante a greve da PM, os réus Darlysson, Willyan, Yure, Christian e o menor tomaram o tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader; que o menor Micael contou como ocorreu o homicídio; que o menor disse que eles atraíram a vítima para uma casa; que o réu Darlysson confessou que quebrou a coluna da vítima com um lençol; que o réu Darlysson contou que eles colocaram a vítima dentro de um tonel; que a ré Carolaine foi quem disseminou a conversa dentro do bar que levou à morte da vítima; que o réu Darlysson disse que atraiu a vítima até um beco, quebrou a coluna da vítima e depois a pendurou em um banheiro até a chegada do carro, quando chegou os réus Willyan e Leone, juntamente com o menor, e levaram a vítima até o local onde ela foi carbonizada; que o réu Darlysson disse que achou que teria matado a vítima; que, segundo o laudo, a morte ocorreu com a carbonização; que o réu Christian tinha ciência do que acontecia no bairro; que interceptações apontam que a mãe do réu Christian levava informações para ele relacionadas ao tráfico de drogas; que, em razão da amizade que tinha com o réu Willyan, o réu Leone o ajudou a tirar a vítima do beco; que o réu Yure tinha ciência de tudo que acontecia no bairro, porque ele era chefe do tráfico; que o réu Yure exerce grande poder na região; e que as pessoas têm medo do réu Yure”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o Ministério Público se manifesta no sentido de que seja o presente recurso conhecido, para, no mérito, lhe ser negado provimento, mantendo-se incólume a r. decisão objurgada em todos os seus termos”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.